Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714386-44.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: DAFNE CACIANO GOMES LACERDA, NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente, BANCO SANTANDER S/A para, querendo, no prazo de 10 (DEZ) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela recorrida DAFNE CACIANO GOMES LACERDA em suas contrarrazões recursais (ID 49947974). Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora